Tribunal: TJSP
Processo: 0032153-48.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000138047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032153-48.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALBERTO JULIANO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0032153-48.2014.8.26.0050 São Paulo
2
VOTO No 44065
APELAÇÃO: 0032153-48.2014.8.26.0050 - PD
COMARCA: SÃO PAULO VARA CRIMINAL E JECRIM DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE: ALBERTO JULIANO DE CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Furto privilegiado. Defesa que se conformou com a
condenação e recorre buscando tão somente a redução da pena
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Impossibilidade. Réu revel. Confissão inexistente. Pena, regime
prisional e substituição da pena corporal por restritiva de
direitos que não comportam modificação. Recurso defensivo não
provido.
Pela r. sentença de fls. 168/171, cujo relatório fica adotado,
ALBERTO JULIANO DE CARVALHO foi condenado à pena de 04
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 03 (três) dias multa, no mínimo legal, como
incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal. A pena corporal foi
substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo, na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções.
Não se conformando, apela o sentenciado, requerendo a
redução da pena pela presença da atenuante da confissão
espontânea (fls. 180/185).
O recurso defensivo foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
194/196),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 205/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0032153-48.2014.8.26.0050 São Paulo
3
Este é o relatório.
A prova é mesmo indiscutível no sentido de que o réu Alberto
Juliano de Carvalho praticou o crime de furto privilegiado pelo qual
foi condenado. Aliás, a d. Defesa não contesta nas razões a prática
do delito, o que torna desnecessário repetir, ou reforçar, os seguros
fundamentos da r. sentença a respeito. Insiste, tão somente, na
redução da pena pela presença da atenuante da confissão
espontânea.
Mas, como bem observou o Ministério Público de ambos os
graus (fls. 194/196 e 205/207), isso não é possível.
Ora, o réu Alberto Juliano de Carvalho foi condenado como
incurso no artigo 155, § 2°, do Código Penal, porque, no dia 10 de
abril de 2014, por volta das 08h30m, na Rua Augusto Carlos
Bauman no 695-A, nesta cidade e comarca da Capital, subtraiu
para si 05 (cinco) maços de cigarro, avaliados em R$30,00,
pertencentes a um estabelecimento comercial.
Na delegacia, o apelante confessou a prática criminosa,
dizendo que entrou no estabelecimento comercial e subtraiu 05
maços de cigarros que estavam no balcão (fls. 09). Em pretório,
não compareceu, a despeito de ter sido devidamente intimado (fls.
150), sendo decretada sua revelia (fls. 161).
Passo à análise da reprimenda, que não comporta reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0032153-48.2014.8.26.0050 São Paulo
4
Na primeira fase do cálculo, em razão dos maus
antecedentes (fls. 119/126), a pena básica foi majorada na fração
de 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de e
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa, no piso legal.
Na segunda fase, a reprimenda permaneceu inalterada, ante
a ausência de agravantes e/ou atenuantes. Neste ponto, anoto que
é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, na medida
em que o réu não compareceu em Juízo para dar sua versão sobre
os fatos, oportunidade em que poderia eventualmente confirmar ou
não a confissão na fase policial.
Na etapa derradeira, reconhecida a figura do crime
privilegiado, a pena foi reduzida na fração de 2/3 (dois terços),
resultando, definitivamente, em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, mantenho o regime inicial aberto e a substituição da
pena corporal tal como lançada na r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo, mantida
a r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)